Tribunal: TJSP
Processo: 1020949-80.2021.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da autora. Mero inconformismo. Acórdão claro ao concluir pela falta de comprovação da transação imobiliária mencionada pela apelante na inicial. Alegações do réu comprovadas. Alegações da autora não comprovadas quanto à apropriação de valores pelo réu. Insuficiência das provas. Irrelevância da natureza do relacionamento entre as partes. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da autora. Mero inconformismo. Acórdão claro ao concluir pela falta de comprovação da transação imobiliária mencionada pela apelante na inicial. Alegações do réu comprovadas. Alegações da autora não comprovadas quanto à apropriação de valores pelo réu. Insuficiência das provas. Irrelevância da natureza do relacionamento entre as partes. Inexistência de estelionato sentimental. EMBARGOS REJEITADOS.